Tribunal: CARF
Processo: 15504.724633/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724633/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ASA COMUNICAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA
Cumpridos os requisitos legais previstos para a constituição do crédito
tributário e inexistente preterição do direito de defesa já que o contribuinte
demonstra amplo conhecimento dos fatos imputados não há nulidade.
NORMA ISENTIVA - AMPLITUDE RESTRITA
A interpretação de dispositivo legal que outorgue isenção deve ser realizada
pela literalidade da norma não sendo cabível ampliar a sua abrangência.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERATIVA DE TRABALHO - INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 22, IV da
Lei no 8.212, de 1991 devendo a administração pública cumprir o decidido.
DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO PACTUADO - POSSIBILIDADE
Se a autoridade tributária constatar que o trabalhador, contratado sob qualquer
denominação, preenche as condições referentes ao segurado obrigatório da
previdência social, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado.
MULTAS APLICADAS - DEVER INSTITUCIONAL
Detectado o descumprimento de dever instrumental previsto na legislação ou
ainda a ocorrência de fato para o qual a lei imponha uma sanção a autoridade
tributária tem que realizar o lançamento sob pena de responsabilidade
funcional.
ANÁLISE
DA
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA-
IMPOSSIBILIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724633/2013-36
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
excluindo os créditos decorrentes do serviço contratado mediante cooperativa e trabalho, bem
como naquilo que refletirem nas obrigações acessórias. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente)
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 28/05/2013 o contribuinte foi regularmente notificado pessoalmente da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
decorrentes de obrigações principais, Auto de Infração no 51.016.155-3 Cooperativa de Trabalho
e (Patronal) Empresa e Sat/rat; Auto de Infração no 51.041.049-9 Segurados; Auto de Infração no
51.041.051-0 Terceiros e de obrigações acessórias, Auto de Infração no 51.041.050-2 CFL 78,
Auto de Infração no 51.041.052-9 CFL 30, Auto de Infração no 51.041.053-7 CFL 59, referentes
a períodos de 01/2009 a 12/2009, com aplicação de multa de ofício, em parte qualificada, além
de juros, quanto às obrigações principais, totalizando o montante em R$ 473.887,30, conforme
fls. 3/28.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 32 e ss, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 06.1.01.00-2013-00226-0, expedido para fiscalização dos períodos de 01/2008 a
12/2009, iniciado em 07/03/2013, precisamente às 11:55 e encerrado em 27/05/2013, com
planilhas, intimações, exigências realizadas, respostas do contribuinte, cópia de notas fiscais,
contratos, folhas de pagamento e outros documentos, conforme fls. 160 e ss.
Em apertada síntese, as motivações para a constituição do crédito tributário
previdenciário foi o pagamento de bolsa de estudo em desacordo com a legislação; pagamentos
efetuados à cooperativa de trabalho médico; remuneração de empregados como pessoas
jurídicas, mediante emissão de notas fiscais, por comprovada pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade; além daquelas obrigações acessórias decorrentes do
descumprimento de deveres instrumentais. Os lançamentos foram realizados ao amparo do
presente e também do Processo Administrativo Fiscal – PAF no155504724632201391, referentes
aos períodos de 2008 e 2009.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Consta ainda da exação a aplicação de multa qualificada quanto à remuneração de
empregados como pessoa jurídica, considerando o intuito de se eximir do pagamento do tributo
previdenciário.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em
27/06/2013, por advogado assistida, instrumento a fls. 412, conforme peça juntada a fls. 375/409,
alegando preliminar de nulidade da exação, pois entendeu que o lançamento se baseou em
indícios. Quanto ao mérito combateu todas as obrigações lançadas, principais e acessórias, com
suas teses jurídicas, insurgindo-se também contra a qualificação da multa de ofício.
Por derradeiro requereu, entre outros, a procedência da defesa, juntando também
cópia de documentos, conforme fls. 413 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) – DRJ/RJ1 julgou a impugnação parcialmente procedente, excluindo a qualificação da
multa de ofício, conforme Acórdão no 12-63.467, de 24/02/2014, fls. 451/474, de ementa a seguir
transcrita:
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos,
inclusive indícios e presunções.
BOLSA DE ESTUDO. INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição os valores relativos a curso superior, graduação epós-
graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
E legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei 8.212/91, resta
caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o lançamento das
contribuições incidentes sobre sua remuneração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
O evidente intuito de fraude não resta caracterizado quando a empresa entende estar
amparada em hipótese legal de elisão fiscal.
A falta de demonstração do elemento subjetivo do tipo penal impede a configuração do
crime fiscal e por conseqüência a qualificação da multa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade das
remunerações dos segurados a seu serviço.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao patrono
da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
O contribuinte foi regularmente notificado em 14/04/2014, conforme fls. 488/504
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/05/2014 a recorrente, por advogada representada, instrumento a fls. 412,
interpôs recurso voluntário, conforme fls. 506/534.
São as alegações:
 PRELIMINAR
a) Lançamento de tributo por presunção e sua mantença pela decisão a quo
Aduz que a exação, na parte mantida pelo acórdão recorrido, baseou-se em
presunção (i) de que os valores pagos a título de pós-graduação devem compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias (ii) que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço são
empregados da empresa:

No presente caso, o trabalho do agente fiscal se pautou em provas críticas e
representativas, espécie de presunção simples, ou seja, foi utilizada a forma mais
perigosa do instituto da presunção, pois como já esclarecido, trata-se da forma mais
genérica, onde a atuação do agente público não encontra suporte legal, sendo
desenvolvida com base apenas em indícios, o que leva o agente fiscal a cometer abusos
e desvirtuar o instituto, na medida em que entende, equivocadamente, estar diante de
critérios discricionários.

Apresentou doutrina para amparar seu entendimento jurídico.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

 MÉRITO
a) Bolsa de estudo
Entende que a fundamentação utilizada pela exação não é aquela aplicável ao
caso, já que o art. 458, §2o, II da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT desconsidera por
salário aqueles valores pagos com educação, devendo se subsumir ao fato, para além disso aduz
ainda que a Lei no 10.243, de 2001 estabelece que o benefício da educação não integra a base de
cálculo do tributo previdenciário, não estabelecendo exceção, tampouco limitações, juntando
jurisprudência para amparar seu entendimento.
Acrescenta ainda que a finalidade da bolsa é aperfeiçoar os funcionários da
empresa e que há taxativa isenção legal no art. 28, §9o, “t” da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 9.711, de 1998.
Aduz que houve uma presunção da autoridade tributária quanto ao não
oferecimento deste mesmo benefício aos demais empregados e dirigentes:

Ora, em nenhum momento, há provas de que a Recorrente negava aos empregados a
possibilidade de realização dos cursos! Muito pelo contrário, a Recorrente sempre
prezou pela qualificação de seu pessoal, sendo certo, ainda, que o Sr. Lincoln Drumond
Batista Júnior é apenas um exemplo. A presunção simples utilizada pela fiscalização e
mantida pela Delegacia de Julgamento não tem qualquer base de sustentação!!!

b) Cooperativas médicas
Entende com fundamento no art. 458 da CLT que a base utilizada está fora do
conceito de salário, além também da inconstitucionalidade do dispositivo normativo que deu
amparo ao lançamento, inclusive fez menção ao Recurso Extraordinário no 595838, com
repercussão geral, em que houve decisão favorável pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
c) Contratação de empregados como pessoas jurídicas
Aduz que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 determina que a tributação deve ser
realizada na pessoa jurídica, sendo descabido o lançamento da contribuição através do sócio da
empresa.
Apresenta doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento.
Entende também que não estão presentes os requisitos necessários à configuração
do vínculo empregatício, já que os contratos celebrados entre as pessoas jurídicas são lícitos e
sem infrações e que não foram ouvidas as pessoas envolvidas, e prossegue apresentando
contratações que, a seu juízo, foram eventuais, inclusive prestada por empresa constituída em
momento bem anterior, com sede em outro estado.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Para as contratações por empresas de serviços de informática, afirma ser
absolutamente normal a existência de contratação para o desempenho destas atividades, mesmo
existindo empregado da recorrente na função de analista de TI.
PESSOALIDADE
Especificamente quanto à pessoalidade, afirma que jamais exigiu que a prestação
do serviço fosse realizada por determinada pessoa, inexistindo exclusividade nos contratos e
prossegue nos seguintes termos:

A Recorrente jamais exigiu que a prestação dos serviços pactuados fosse realizada por
determinada pessoa! Muito pelo contrário, se observar os termos dos contratos, percebe-
se que dentre as obrigações da empresa contratada, não há exclusividade, não há escolha
de determinado profissional. Portanto, está nítido que não há obrigação de apenas um
profissional exercer as atividades pactuadas, mas apenas e tão somente que estas sejam
executadas.
Aliás, o trabalho fiscal ora combatido informa inicialmente que os contratos celebrados
são padrões, o que demonstra a fraude. Todavia, posteriormente, informa que os termos
eram ajustados em decorrência da função a ser exercida por determinada pessoa, o que
também demonstra fraude! Ora, da forma como estabelecido pelo i. Auditor Fiscal a
Recorrente está em um sério dilema, pois de qualquer forma, independentemente do
contrato que for estabelecido, estará laborando em fraude!
E, como se já não fosse o bastante, a menção realizada no Auto de Infração de que as
empresas não possuíam empregados não tem o condão de implicar ou mesmo atribuir
qualquer responsabilidade à Recorrente, muito menos implicar em fraude contratual.

HABITUALIDADE E NÃO-EVENTUALIDADE
Aduz que o pagamento mensal nas contratações não macula nem vicia o pacto
realizado entre as empresas, dando os exemplos das Empresas AJV PRODUÇÕES e MACUS
VINÍCIUS DI FLARA que prestaram serviços pontuais e esporádicos.
REMUNERAÇÃO
Afirma que o pagamento foi efetivamente realizado entre as empresas, jamais
representando remuneração de empregado.
SUBORDINAÇÃO
Aduz que a subordinação econômica é inerente à qualquer prestação de serviços e
não serve como condição para caracterizar relação de emprego, inclusive juntou jurisprudência
para amparar sua tese jurídica.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

d) Multas aplicadas
Quanto às multas alega que não foram observados princípios constitucionais como
o do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, juntando também jurisprudência
para alicerçar seu entendimento.
e) Apreciação constitucional
Ataca a decisão de origem quanto ao entendimento de vinculação aos ditames
legais ao argumento de que a análise dos valores constitucionais é inerente ao aplicador do
direito:

Não há apreciação concreta de conflitos de interesse que possa prescindir de cotejo
constitucional. Dizer o Direito implica, forçosamente, comparação da norma que se está
aplicando com a Constituição. E ambos os órgãos, Judiciário e Executivo, efetivamente
exercem, seja de forma típica ou atípica, função jurisdicional. A essência da função
jurisdicional por eles desempenhada é a mesma, inclusive acerca da apreciação do
controle de constitucionalidade.
A Administração Pública costuma esquivar-se da apreciação constitucional sob o
argumento de que haveria uma presunção de constitucionalidade das leis. Não obstante,
trata-se de presunção relativa, júris tantum, ou seja, admite prova em contrário. O
contribuinte, no exercício de seu constitucional direito de defesa, pode insurgir-se
contra uma presunção atentatória de sua liberdade patrimonial.
(...)
Após a Constituição de 1988, há um verdadeiro direito constitucional ao julgamento
administrativo que não pode prescindir da própria análise constitucional. A
interpretação constitucional sistemática aponta para a conclusão inarredável de que o
entendimento hermenêutico que mais prestigia o princípio da efetividade da
Constituição é aquele que permite aos órgãos administrativos julgadores praticar o
controle de constitucionalidade.
E se é fato que, ao aplicar o Direito, tanto os órgãos do Judiciário como os do Executivo
têm que interpretar o que estão aplicando, pois aplicar é interpretar a lei, a estes mesmos
órgãos não lhes é dado desconhecer, no desempenho da judicatura, o princípio da
efetividade da Constituição.

Apresentou doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento.
 PEDIDO
Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.
É o relatório!

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame da preliminar.
II.
PRELIMINAR
a) Lançamento de tributo por presunção e sua mantença pela decisão a quo
A recorrente entende, na parte mantida pelo acórdão de origem, que a exação se
baseou em presunção (i) de que os valores pagos a título de pós-graduação devem compor a base
de cálculo das contribuições previdenciárias (ii) que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço
são empregados da empresa.
Em exame as razões do lançamento descritas no Relatório Fiscal de fls. 32 e ss,
observo tanto para os créditos lançados pela concessão de bolsa de estudo, fls. 35 e ss, assim
como também aqueles decorrentes da constatação da autoridade tributária quanto à existência de
contratação de empregados como pessoas jurídicas, fls. 41 e ss, tratando-se de preliminar, não
há a presunção alegada, ao contrário, trata-se de dedução lógico-jurídica com subsunção à
norma aplicável, decorrente de descumprimento de (i) dispositivos legais e (ii) desvirtuamento
de relações empresariais.
Portanto, tratando-se de análise de vícios processuais, há que se destacar, in casu,
o cumprimento daqueles requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, pela
autoridade constituinte do crédito lançado, para além disso inexiste na exação e tampouco na
decisão recorrida nulidades previstas no art. 59 de mesmo decreto, eis que resta demonstrado o
amplo conhecimento da recorrente quanto aos fatos imputados, o efetivo e exaustivo exercício
do direito à defesa, além dos atos praticados pelas autoridades competentes.
Sem razão a recorrente.
Passo a exame de mérito.
III.
MÉRITO
a) Bolsa de estudo
Entende que a fundamentação utilizada pela exação não é aquela aplicável ao
caso, já que o art. 458, §2o, II da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT desconsidera por
salário aqueles valores pagos com educação, devendo se subsumir ao fato, para além disso aduz
ainda que a Lei no 10.243, de 2001 estabelece que o benefício da educação não integra a base de
cálculo do tributo previdenciário, não estabelecendo exceção, tampouco limitações, juntando
jurisprudência para amparar seu entendimento.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Acrescenta ainda que a finalidade da bolsa é aperfeiçoar os funcionários da
empresa e que há taxativa isenção legal no art. 28, §9o, “t” da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 9.711, de 1998.
Ao examinar a ratio essendi da exação quanto ao tema, fls. 35 e ss, item 2.1.1,
verifico que a autoridade tributária, com o fundamento no dispositivo legal do parágrafo anterior,
constatou o descumprimento da norma em exame, vez que esta contempla educação básica
enquanto a bolsa oferecida foi para pós-graduação:
2.1.1.4.1 - Mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 01, com ciência do
contribuinte em 26/04/2013, a empresa foi intimada a apresentar o Instrumento que
disciplinou a concessão do auxílio "Bolsa de Estudo" em favor do empregado
LINCOLN DRUMOND BAPTISTA JUNIOR, bem como informar se, no mesmo
período, todos os empregados e dirigentes tiveram acesso ao referido benefício.
2.1.1.4.1.1 - Em atendimento ao Termo de Intimação, a empresa se limitou a apresentar,
além do boleto bancário correspondente ao pagamento da primeira parcela, um
documento identificado como FORMULÁRIO DE COMPRAS, de cujo pedido consta
como motivo "conforme aditivo no contrato de trabalho" e como descrição da compra,
que se trata de um curso de pós-graduação, enquanto que o § 9°, XIX do artigo 214 do
já citado Decreto n°. 3.048 contempla apenas o plano educacional que vise à educação
básica.
(...)
2.1.1.5 - Por todo o exposto, tem-se configurado que, o benefício concedido a seu
empregado, por estar em desacordo com a legislação pertinente, integram os salários-
de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do já citado
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999, não havendo motivos que justifiquem a não incidência das contribuições
sociais sobre os mesmos.
Alega também a recorrente presunção da autoridade tributária quanto ao não
oferecimento do benefício aos demais empregados e dirigentes, todavia consta do relatório o
registro de prévia intimação para prestar esclarecimentos, não sendo carreado aos autos prova
de que a bolsa fosse também oportunizada aos demais trabalhadores. Destaco que o motivo
da exclusão da isenção foi a ausência de completa subsunção do fato à norma e, para além disso
e principalmente, não foi demonstrado que o benefício se estendeu aos demais.
Sem razão.
b) Cooperativas médicas
Entende com fundamento no art. 458 da CLT que a base utilizada está fora do
conceito de salário, além também da inconstitucionalidade do dispositivo normativo que deu
amparo ao lançamento, inclusive fez menção ao Recurso Extraordinário no 595838, com
repercussão geral, em que houve decisão favorável pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
Em obediência ao art. 62, §1o, inc. I do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015,
há que se reconhecer nos autos a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, nos termos da Decisão Plenária do
Supremo Tribunal Federal, tornada definitiva, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838 em
23/04/2014, cujo acórdão abaixo transcrevo:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso extraordinário e declarar
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 9.876/1999.
Portanto, considerando que o fundamento utilizado na exação, fls. 39 e ss, foi
exatamente aquele declarado inconstitucional, deve ser desconstituído esse crédito.
c) Contratação de empregados como pessoas jurídicas
Aduz que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 determina que a tributação deve ser
realizada na pessoa jurídica, sendo descabido o lançamento da contribuição através do sócio da
empresa.
Apresenta doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento.
Em que pese a robusta argumentação, inclusive doutrinária, trazida pela
recorrente, há que se pontuar que a fiscalização tributária, no exercício da atividade típica da
autoridade tributária para constituir o crédito, nos termos em que rege o art. 142 do CTN, tem o
poder-dever de desconsiderar negócios jurídicos praticados com o fim de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, tal
como expressamente previsto no parágrafo único do art. 116 de referido código:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

A mesma orientação também consta do art. 229, §2o do Decreto no 3.048, de 1.999
(Regulamento da Previdência Social), conforme abaixo transcrito:

Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (grifo do autor)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Ao verificar o relatório fiscal, especificamente a fls. 41 e ss, há uma clara
demonstração, alicerçada em notas fiscais emitidas, informações obtidas destes e de outros
documentos analisados, além de dados em sistema de controle, que denotam negócios pactuados
por empresa cujo sócio labora na autuada, coincidência de valores de salário com aqueles
referentes aos serviços prestados, inclusive com benefícios pagos ao trabalhador, subordinação,
pessoalidade e outros elementos que denotam tratar de relação de emprego e não aquela
empresarial pactuada.
Com base nos resultados da fiscalização, a autoridade tributária tão somente
desconsiderou negócios que, na prática, dissimularam a ocorrência do fato gerador quanto
ao tributo previdenciário, lançando-o juntamente com as demais obrigações acessórias.
Portanto, não há descumprimento do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 uma vez
que não consta da exação o uso indiscriminado do critério de desconsiderar os negócios
praticados pela recorrente, mas especificamente aqueles em que se constatou haver dissimulação
do fato gerador tributário.
Ademais o próprio art. 129 de referido diploma legal prevê a possibilidade de
desconsiderar a personalidade jurídica em caso de desvio de finalidade, tal como dispõe o art. 50
do Código Civil, Lei no 10.406 de 2002:

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (grifo do autor)

 Pessoalidade
Quanto à pessoalidade, afirma a recorrente que jamais exigiu que o serviço fosse
prestado por determinada pessoa, só que a fiscalização verificou que as empresas contratadas
não possuíam empregados, fls. 58, portanto, forçoso é crer na alegação recursal:

A comprovação da prestação dos serviços por profissionais, pessoas físicas, sob o
manto de pessoas jurídicas contratadas pela autuada ficou patente em consultas
feitas no sistema GFIP WEB, cujas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP ou mesmo a ausência de declaração
evidenciaram que, sem exceção, as contratadas não possuíam empregados,
conforme demonstrado no quadro a seguir. A despeito da formalização de contratos
como sendo entre pessoas jurídicas, isto não condiz com a realidade quando da
execução dos serviços. A prestação dos serviços somente foi realizada, de forma
pessoal, pelos sócios gerentes destas empresas, os quais foram identificados em relação
a cada uma pela própria ASA, em resposta ao Termo de Intimação para Apresentação
de Esclarecimentos n ° 01 (cópia anexa), como sócios executantes dos serviços. (grifo
do autor)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Ademais, tal como descreve o relatório, a participação das empresas somente teve
a finalidade de contar com a mão de obra daquele que efetivamente prestou o serviço:

Não restam dúvidas de que a existência das pessoas jurídicas era totalmente dispensável
na execução dos trabalhos executados. Necessária era tão somente a existência de uma
pessoa específica, preparada e com capacidade técnica adequada para cumprimento da
demanda contratada. Daí a pessoalidade. Quem detinha o conhecimento e quem
realizava as tarefas designadas era a pessoa física e não a jurídica. O contrato de
trabalho era ajustado em função de determinada pessoa. Nesse sentido é que se diz que
o contrato de trabalho é intuitu personae. O trabalho que o empregador pretendia obter
ao contratar a pessoa jurídica era o de um determinado e específico profissional e não de
qualquer outro.
A prestação dos serviços era feita por pessoas físicas, profissionais especializados
conforme o cargo para que eram contratados travestidos de pessoas jurídicas. Esses
profissionais, experts em suas áreas de atuações, únicos disponíveis ou raros no
mercado, de difícil substituição, muitas vezes disputados por empresas do mesmo ramo,
distinguindo-se pela experiência, elevado grau de especialização e capacitação, eram,
exatamente por isto, contratados e mantidos de forma exclusiva, ou praticamente
exclusiva, a serviço da ASA, até como forma de conservar o vínculo e mantê-los longe
de eventuais assédios da concorrência.

 Eventualidade
No intuito de demonstrar a eventualidade de serviços prestados, a recorrente
trouxe dois exemplos, quanto aos negócios realizados com as Empresas AJV PRODUÇÕES e
MACUS VINÍCIUS DI FLARA, informando que houve contratações pontuais.
Em detido exame à base de cálculo utilizada para o lançamento tributário,
obtida a partir das notas fiscais registradas na contabilidade da recorrente, para o ano de 2009,
conforme se vê a fls. 95/101, as empresas referidas não constam desta base, portanto, valores
eventualmente transacionados envolvendo essas pessoas jurídicas sequer fazem parte da
exação.
 Remuneração
Afirma a peça recursal que o pagamento foi efetivamente realizado entre as
empresas, jamais representando remuneração de empregado.
O que resta demonstrado nos autos é a desconsideração, pela autoridade tributária,
destes negócios jurídicos tão somente objetivando o lançamento e a cobrança do tributo
previdenciário, conduta amparada pela legislação quanto aos poderes inerentes às atividades de
fiscalização tributária.
Portanto, não se discute o negócio jurídico, mas a sua repercussão no direito
tributário.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

 Subordinação
Entende a recorrente que a subordinação econômica é inerente à qualquer
prestação de serviços e não serve como condição para caracterizar relação de emprego, inclusive
juntou jurisprudência para amparar sua tese jurídica.
Conforme se extrai da exação, a subordinação foi constatada dentro do conjunto
probatório produzido a partir de informações tais como a similaridade entre o salário e os valores
contratados, inclusive com pagamento de benefícios próprios do trabalhador; emissão de notas
fiscais sequenciais; exclusividade do sócio e, por fim, dependência jurídica, fls. 61:

De acordo com as circunstâncias amplamente expostas ao longo deste Relatório Fiscal,
os profissionais (sócios das pessoas jurídicas contratadas) se encontravam
inquestionavelmente à disposição da Fiscalizada, se não cumprindo ordens, cumprindo
suas determinações para a realização de sua atividade-fim, de forma contínua e por
conta e risco da contratante ASA. Caracteriza-se, nessa situação, a interferência do
poder jurídico do empregador (ASA) no procedimento de seus empregados (sócios das
pessoas jurídicas), visando à manutenção e adequação de suas atividades em favor do
empreendimento da empresa contratante, a ASA.
Todo o conjunto probatório leva à indicação da existência de dependência jurídica dos
sócios das pessoas jurídicas contratadas com a empresa ASA, uma vez que as pessoas
físicas dos sócios encontravam-se à disposição desta para a realização de serviços
contínuos e necessários à sua atividade, mesmo que aqueles tivessem liberdade na
execução dos mesmos, situação tipicamente comum em serviços especialíssimos.
Portanto, não há dúvida de que os serviços foram prestados com subordinação jurídica.
Com isso, não importa a dependência econômica, mas sim os pagamentos realizados aos
sócios pessoas físicas, por meio das pessoas jurídicas, como contraprestação pelos
serviços prestados.
Pelo exposto, pode-se concluir com segurança pela existência da relação empregatícia
entre a ASA e os profissionais supostamente contratados como pessoas jurídicas.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 6° da CLT, a prestação de serviços pelo
empregado pode se dar em qualquer local, seja no estabelecimento do empregador ou
em sua residência. Também não é requisito essencial na definição de empregado a
exclusividade da prestação dos serviços, ou seja, não é necessário que empregado preste
serviços a somente um empregador, a despeito de, na presente Ação Fiscal, a emissão
de notas fiscais seqüenciais indicarem que tal situação ocorreu.
Portanto, considerando-se todo o conjunto probatório apresentado, os fatos constatados
pela fiscalização e as características e peculiaridades das atividades laborais dos
trabalhadores contratados como pessoas jurídicas que prestaram serviços a ASA,
firmou-se inequívoca convicção de que atendem integralmente aos pressupostos básicos
— determinados pelo art. 3° da CLT e inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91 — necessários à
caracterização destes segurados como empregados, quais sejam, subordinação, não
eventualidade e pessoalidade na prestação do trabalho, mediante remuneração.

Portanto e por tudo, sem razão a recorrente.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

d) Multas aplicadas
Quanto às multas alega a peça recursal que não foram observados princípios
constitucionais como o do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, juntando
também jurisprudência para alicerçar seu entendimento.
Com efeito, as sanções constantes na exação são decorrentes do descumprimento
de deveres instrumentais previstos na legislação previdenciária, além também da multa de ofício
pela falta de recolhimento do tributo.
Considerando que todas essas medidas foram adotadas em razão do estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios foram respeitados na medida em que, tão somente, foi cumprida a lei
tributária.
Sem razão.
e) Apreciação constitucional
A recorrente se contrapõe à decisão de origem quanto ao entendimento de
vinculação aos ditames legais, argumentando que a análise dos valores constitucionais é inerente
ao aplicador do direito:

Não há apreciação concreta de conflitos de interesse que possa prescindir de cotejo
constitucional. Dizer o Direito implica, forçosamente, comparação da norma que se está
aplicando com a Constituição. E ambos os órgãos, Judiciário e Executivo, efetivamente
exercem, seja de forma típica ou atípica, função jurisdicional. A essência da função
jurisdicional por eles desempenhada é a mesma, inclusive acerca da apreciação do
controle de constitucionalidade.
A Administração Pública costuma esquivar-se da apreciação constitucional sob o
argumento de que haveria uma presunção de constitucionalidade das leis. Não
obstante, trata-se de presunção relativa, júris tantum, ou seja, admite prova em
contrário. O contribuinte, no exercício de seu constitucional direito de defesa, pode
insurgir-se contra uma presunção atentatória de sua liberdade patrimonial. (grifo do
autor)
(...)
Após a Constituição de 1988, há um verdadeiro direito constitucional ao julgamento
administrativo que não pode prescindir da própria análise constitucional. A
interpretação constitucional sistemática aponta para a conclusão inarredável de que o
entendimento hermenêutico que mais prestigia o princípio da efetividade da
Constituição é aquele que permite aos órgãos administrativos julgadores praticar o
controle de constitucionalidade.
E se é fato que, ao aplicar o Direito, tanto os órgãos do Judiciário como os do Executivo
têm que interpretar o que estão aplicando, pois aplicar é interpretar a lei, a estes mesmos
órgãos não lhes é dado desconhecer, no desempenho da judicatura, o princípio da
efetividade da Constituição.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724633/2013-36

Em que pesem as valorosas afirmações há que se destacar importante precedente
deste Conselho quanto à falta de competência do juízo administrativo para apreciação de
inconstitucionalidade:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Deixar o julgador administrativo de adentrar na seara da constitucionalidade da lei
tributária, não equivale a se esquivar, pois, registre-se, aqueles valores quanto à
constitucionalidade ou não de um dispositivo legal são simbióticos e entrelaçados, simplesmente
não há como interpretar a matéria sem realizar controle constitucional, seja difuso ou
concentrado e isso foi reservado ao Poder Judiciário.
De outro lado, pode também o contribuinte exercer seu direito subjetivo e, caso
seja vencedor, obter do Estado-juiz determinação em sentido contrário.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Rejeito a preliminar apresentada e no mérito dou parcial provimento para excluir
os créditos decorrentes de cooperativa de trabalho médico e seus reflexos nas obrigações
acessórias.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 551
DF CARF MF
Original